Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA E RETORNO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE, ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR CRIMES GRAVES. EVASÃO DA SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Não há como acolher pedido de improcedência da representação em relação ao ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, sobretudo porque as declarações da testemunha, na seara inquisitiva e em Juízo, são uníssonas e harmônicas com os demais elementos de prova no caso concreto (depoimento do outro adolescente envolvido), demonstrando a materialidade e a autoria do ato imputado ao apelante.
3. A palavra dos agentes policiais, corroborada pelos demais elementos dos autos, é prova suficiente para atestar a prática infracional.
4. Em se tratando da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, mostra-se despicienda a realização de perícia técnica para demonstrar que o veículo teria sido subtraído mediante emprego de chave falsa ou mesmo para demonstrar a eficácia desta.
5. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao menor que, além de praticar ato infracional grave, análogo ao crime de furto qualificado, encontra-se exposto a fatores de risco, em razão de não trabalhar e residir com a genitora que não consegue impor autoridade sobre ele. Outrossim, registra outras passagens anteriores pela Vara da Infância por práticas infracionais correlatas aos delitos de roubo circunstanciado, sendo que, esta última reconhecida por sentença transitada em julgado, na qual recebeu a medida socioeducativa de semiliberdade, estando evadido da unidade em que a cumpria quando da prática do ato infracional apurado nos presentes autos.
6. Não há previsão legal para o retorno do adolescente à medida socioeducativa já imposta em outros autos, uma vez que cada ato infracional praticado pelo adolescente deve gerar, após o seu devido processamento, a aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e que melhor atenda às necessidades do adolescente, ex vi do § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/90.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação em relação ao recorrente e a aplicação da medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, com fundamento no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.